Tribunal: TJMT
Processo: 0023677-80.2005.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023677-80.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA (APELANTE), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (APELANTE), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (APELANTE), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (APELADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (APELADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE – TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA E SUPERVISIONADA APRESENTADA PELA DEMANDADA – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA SEM ANUÊNCIA DOS AUTORES –
ERROR IN JUDICANDO
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a sentença que homologa a transação extrajudicial sem a anuência de ambas as partes.

No presente caso, considerando a proposta apresentada pela parte demandada, cumpria ao juízo, antes de proferir sentença homologatória, abrir vista aos autores a fim de se manifestarem acerca da proposta apresentada.

A ausência dessa providência fere o princípio do contraditório previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, tornando nula a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027548-89.2003.8.11.0041

APELANTES:

ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA E OUTRO

APELADOS:

IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA
e
ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade por Quota de Responsabilidade n. 0023677-80.2005.8.11.0041
,
ajuizada em face de
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
e da litisconsorte necessária
IMOBILIÁRIA PONTALLESTE LTDA
, que homologou por sentença o acordo (TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA/SUPERVISIONADA), para produção de efeitos jurídicos e efeitos legais.

Por consequência, determinou-se a expedição de alvarás judiciais para que a administração direta da empresa IMOBILIÁRIA PONTALESTE seja promovida pela Sra. MARIA DO CARMO, única sócia sobrevivente, podendo haver a supervisão dos ESPÓLIOS DE WALDEMAR NOGUEIRA e ESPÓLIO DE ELY NOGUEIRA, representada pela inventariante ELYANE MARIA NOGUEIRA.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam pela nulidade da sentença, haja vista que não foram intimados para manifestar acerca da petição que diz respeito ao pedido de gestão compartilhada supervisionada, de forma que entendem que ocasionou o cerceamento de defesa.

No mérito, sustentam que pretendem a dissolução da sociedade com o único fim de apurar os valores que cada sócio tem direito, bem como destinar a cada herdeiro parte do patrimônio que lhes pertence por direito, sempre observando a existência de passivo de responsabilidade dos envolvidos.

Explicam que não houve nenhum acordo e que não assinaram a petição concernente ao pedido de gestão compartilhada supervisionada, de modo que entendem equivocada a decisão homologatória de acordo, pois a petição foi unilateralmente apresentada pelos apelados.

Mencionam que as partes não chegaram ao consenso quanto à gestão compartilhada com a supervisão da representante do Espólio, conforme e-mails anexados.

Argumentam que embora sejam proprietários de 50% do patrimônio da imobiliária, eles não possuem acesso à mesma, haja vista que a primeira apelada, na condição de administradora, é que tem acesso com autonomia para tomada de decisões.

Informam que passam por grandes dificuldades financeiras, sem que possam usufruir do considerável patrimônio que possuem, e ressaltam, no mais, que a administradora está dilapidando o patrimônio face as diversas Execuções Fiscais, Ação de Desapropriação movidas pelo Município, e ainda, ocupação irregular de terceiros.

Diante disso, buscam tomar posse de seus bens, administrá-los, dissolver a sociedade ou pelo menos participar em conjunto com a sócia remanescente, para poder tomar conta daquilo que lhes pertencem por direito (Id. 145168206).

As contrarrazões foram ofertadas por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e por não haver interesse recursal.

Ainda preliminarmente, aduz acerca da inadmissibilidade das provas ilícitas, no que diz respeito aos e-mails colacionados nas razões recursais, onde os recorrentes buscaram comprovar que não teriam anuído à gestão compartilhada mediante a exposição de diálogos resguardados por sigilo profissional havidos entre a advogada DILMA FATIMA e o advogado WILLIAM KHALIL.

No mérito, informa que a IMOBILIÁRIA PONTALESTE suporta há anos a estagnação de suas atividades devido à ausência de administração regular nos quadros sociais, ressaltando que a ação tramita há mais de 15 (quinze) anos, sendo que a herdeira inventariante é reticente em buscar o melhor interesse da empresa.

Entende que não há
error in judicando
da sentença homologatória, a qual exprimiu a realidade dos autos paralisados há anos sem notícia de resolução do mérito.

Discorre que inexiste prejuízo na feitura da administração direta pela sócia MARIA DO CARMO, vez que os atos de gestão estarão expostos à supervisão dos ESPÓLIOS DE ELY e WALDEMAR NOGUEIRA, por meio do que será possível, a qualquer tempo, a inventariante vindicar esclarecimentos.

Menciona que o magistrado poderá requisitar a prestação de contas periódicas da sócia MARIA DO CARMO, o que demonstra cabalmente a impossibilidade de atos arbitrários ou prejudiciais ao patrimônio social, tal como se afirmou os recorrentes.

Sustenta que sendo a apelada MARIA DO CARMO a única titular viva das quotas, mostra-se plenamente razoável a administração direta por ela realizada, e no que concerne aos espólios, através da supervisão da inventariante, seja resguardado os seus interesses.

Elucida que a pretensão dos espólios na administração visa apenas resguardar os interesses econômicos dos herdeiros, quando a presença da sócia MARIA DO CARMO, trata-se da preservação do interesse da empresa, pois ela é a sua sócia-fundadora, haja vista que a transmissão da herança não implica a transmissão do estado de sócio, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 145168210).

Não houve contrarrazões pela empresa litisdenunciada.

O preparo foi recolhido (Id. 145168208 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No que tange o cerceamento de defesa invocado, com razão os recorrentes, isso porque o acordo homologado pelo juízo “a quo” não teve anuência de ambas as partes, mas apenas e tão somente da postulante MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO.

Nota-se que a recorrida MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, através de seu patrono WILLIAM KHALIL, apresentou uma petição para homologação do TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA, induzindo o magistrado singular ao erro.

Observa-se que se trata de uma petição unilateral, onde no dispositivo restou expressamente consignado a necessidade de anuência do ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA e ESPÓLIO ELY DE JESUS NOGUEIRA, administrado pela inventariante Sra. ELYANE MARIA NOGUEIRA, senão vejamos:

“(...)

Ante o exposto, esses são os termos que a Sra. MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, representada pelo seu advogado WILLIAM KHALIL, OAB/MT 6.487, endereço eletrônico
,
expõe ao ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA e ESPÓLIO ELY DE JESUS NOGUEIRA
, administrado pela inventariante Sra. ELYANE MARIA NOGUEIRA, neste ato representada pela advogada DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS, OAB/MT 2.826, endereço eletrônico
,
para que prestem anuência
.

III. DOS PEDIDOS

18. Ante o exposto, requer-se que este MM. JUÍZO CÍVEL homologue o TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA, nos termos do art. 75, VII c/c 618, I do CPC, tendo como representante na gestão, pelos ESPÓLIOS DE WALDEMAR NOGUEIRA e ESPÓLIO DE ELY NOGUEIRA, tão-somente a inventariante ELYANE MARIA NOGUEIRA, expedindo-se alvarás judiciais para que a administração direta da IMOBILIÁRIA PONTALESTE seja promovida pela Sra. MARIA DO CARMO, única sócia sobrevivente, podendo haver a supervisão dos mencionados espólios, devidamente representados pela inventariante”
(id. 145168172 - Pág. 1 a 5)

Tal situação evidencia a nulidade da homologação, visto que não se faz possível que uma das partes transacionasse em relação a direito alheio.

Inobstante o caso dos autos se tratar de direito disponível, tal característica não o destitui de subjetividade. É dizer: ainda que a parte possa do direito dispor, não significa que outro possa fazê-lo em seu lugar ou sem a devida autorização. No caso concreto, os autores/recorrentes não anuíram com a avença formulada.

A propósito, acerca da questão já se pronunciou os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
PROPOSTA DE ACORDO PELA PARTE EXECUTADA
. PARTE EXEQUENTE ACRESCENTOU CONDIÇÕES PARA O ACEITE DA PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA QUANTO ANUÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-AL - AC: 00818604320108020001 Maceió, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 28/04/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA
, PESSOALMENTE OU REPRESENTADA, DE UMA DAS LITISCONSORTES ATIVA. NULIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO JUÍZO, EM INOBSERVÂNCIA AO CONTRATO FIRMADO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se faz possível a homologação de acordo sem que antes tenha havido a anuência de todas as partes
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, uma das litisconsortes ativa não assinou a minuta do acordo, tampouco se fez presente na audiência em que houve a homologação.
Tal circunstância macula de nulidade a homologação, devendo a sentença ser anulada
. 3. Ademais, não se faz possível a fixação de verba honorária contratual, pois ao juiz não é dado se imiscuir na relação privada firmada entre o causídico e seu cliente.”
(TJ-BA - APL: 00011461620148050020, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

Guardadas as devidas particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, consoante se verifica do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
– AJUSTE FIRMADO NA COMARCA DE ARAGARÇAS/GO – PROCESSO EM QUE OS AO APELANTES NÃO FIGURAM – PACTUAÇÃO ENTRE O RÉU E TERCEIRO – ASSINATURA DO ADVOGADO DA PARTE - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA AQUELES AUTOS – INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Se o acordo é firmado em outros autos, nos quais os ora autores não figuram, e nem sequer há prova de que o advogado que lá assinou o fez em representação deles, devem ser previamente intimados para manifestarem concordância com os termos pactuados, sob pena de nulidade da sentença homologatória
.”
(N.U 0006772-62.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Portanto, não havendo anuência dos autores, ora apelantes, a homologação não se faz possível. Por essa razão, a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença com o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023